Tribunal: TJPA
Processo: 0860673-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860673-94.2021.8.14.0301

APELANTE: MAURO LUIZ CALANDRINI FERNANDES, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, MAURO LUIZ CALANDRINI FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ. TEMA 257 DO STF. TEMAS 1009 E 531 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ – IGEPREV em face de acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que afastou a obrigação de devolução de valores percebidos entre novembro de 2015 e julho de 2018 por servidor público aposentado, a título de proventos acima do teto constitucional, ao reconhecer a boa-fé objetiva do beneficiário e o caráter alimentar das verbas. O embargante alega omissão e contradição por suposta inaplicação do Tema 257 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a devolução de valores recebidos acima do teto constitucional após 18/11/2015, com base na boa-fé do servidor e na natureza alimentar das verbas, aplicando os Temas 1009 e 531 do STJ, em vez de adotar isoladamente o entendimento firmado no Tema 257 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina expressamente o Tema 257 do STF, reconhecendo que a tese ali firmada não impõe, de forma automática, a devolução de valores percebidos acima do teto constitucional após 18/11/2015, permitindo a análise do caso concreto à luz da boa-fé do beneficiário e da natureza alimentar das verbas recebidas.

4. A fundamentação do acórdão harmoniza o Tema 257 do STF com os Temas 1009 e 531 do STJ, concluindo pela inexigibilidade de devolução nos casos em que o servidor não teve responsabilidade pelo erro administrativo e não poderia identificar a irregularidade no pagamento.

5. A decisão impugnada reconhece a inexistência de dolo, fraude ou induzimento por parte do servidor, configurando sua boa-fé objetiva e afastando a configuração de enriquecimento sem causa.

6. Não há omissão, pois a tese do Tema 257 foi analisada e interpretada no contexto fático-jurídico do processo; tampouco há contradição interna na decisão, que apresenta fundamentação coesa e alinhada com a jurisprudência do STF e do STJ.

7. A rejeição dos argumentos do embargante e a adoção de tese distinta da pretendida não caracterizam omissão nem contradição, conforme entendimento pacífico do STJ e do STF sobre os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. aplicação do Tema 257 do STF não impõe, de forma automática, a devolução de valores recebidos acima do teto constitucional após 18/11/2015, devendo-se considerar a boa-fé do servidor e a natureza alimentar das verbas.

2. A interpretação sistemática dos Temas 257 do STF e 1009 do STJ permite afastar a obrigação de ressarcimento ao erário quando os valores foram pagos por erro administrativo e recebidos de boa-fé.

3. A decisão que examina expressamente os fundamentos jurídicos suscitados pela parte, ainda que para rejeitá-los, não padece de omissão ou contradição e atende ao requisito do prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 1.022; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.358/SP (Tema 257), Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, REsp 1.769.209/AL (Tema 1009), Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, REsp 1.244.182/PB (Tema 531), Rel. Min. Benedito Gonçalves; STF, AgR no RE 1207269, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/03/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860673-94.2021.8.14.0301

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

EMBARGADO:
MAURO LUIZ CALANDRINI FERNANDES

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 29104144

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 29280155) opostos pelo ESTADO DO PARÁ - IGEPREV em face do ACORDÃO ID n. 29104144
,
para sanar omissão e contradição em acórdão que negou provimento a agravo interno e, com isso, requerer a aplicação do Tema nº 257 do STF em detrimento dos Temas nº 1.009 e nº 531 do STJ, a fim de restabelecer a obrigação de devolução dos valores recebidos acima do teto constitucional pelo recorrido, tendo como embargado
MAURO LUIZ CALANDRINI FERNANDES
.

Síntese dos fatos.

Alega a parte embargante que a ação de origem tratava de ressarcimento ao erário, após apuração em processo administrativo, constatando que o réu recebeu indevidamente o montante de R$ 967.934,30 entre novembro de 2015 e julho de 2018, excedendo o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Afirma que, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, mas a sentença foi reformada em grau de apelação, afastando a devolução com base na presunção de boa-fé do réu.

Aduz que, o IGEPREV interpôs agravo interno, o qual foi igualmente rejeitado, com base nos Temas nº 1.009 e nº 531 do STJ, que tratam da dispensa de devolução de verbas recebidas de boa-fé. Contudo, a decisão do Tribunal foi omissa ao deixar de aplicar o Tema nº 257 do STF, que trata especificamente sobre valores recebidos acima do teto constitucional após 18/11/2015, marco temporal a partir do qual não mais se admite a boa-fé como excludente da devolução.

Sustenta que o trecho destacado do julgamento do RE nº 606.358/SP pelo STF demonstra que, a partir de 18/11/2015, os valores recebidos acima do teto devem ser devolvidos, independentemente da boa-fé. Nesse sentido, a sentença de primeiro grau estava alinhada com o entendimento do STF, ao reconhecer a necessidade de devolução dos valores excedentes, ainda que com algumas limitações (como desconto limitado a 30% da remuneração líquida, sem juros, apenas com correção monetária).

Fundamenta que, a reforma dessa sentença em segundo grau ignorou o Tema 257 e incorreu em contradição, pois validou uma situação de enriquecimento sem causa, vedada pelo art. 884 do Código Civil.

Por fim, requer que conhecido e provido o presente recurso, para que seja sanada a omissão do acórdão recorrido e reconhecida a aplicação do Tema nº 257 do STF, afastando os Temas nº 1.009 e nº 531 do STJ, e restabelecendo a obrigação de ressarcimento ao erário. E, subsidiariamente, seja acolhido o recurso para fins de prequestionamento das normas constitucionais e infraconstitucionais invocadas.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 29942816), na ocasião o Embargado, alega que não há omissão nem contradição na decisão impugnada, pois o acórdão enfrentou de forma clara, precisa e direta todos os pontos relevantes, especialmente a distinção entre o Tema 257 e os Temas 1009/531 do STJ.

Sustenta também que, a decisão foi fundamentada com base na boa-fé objetiva do servidor, no erro administrativo e no caráter alimentar das verbas, estando em conformidade com a jurisprudência consolidada. Ao final, requer que sejam rejeitados os embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu omissão e contradição em acórdão que negou provimento a agravo interno e, com isso, requerer a aplicação do Tema nº 257 do STF em detrimento dos Temas nº 1.009 e nº 531 do STJ, a fim de restabelecer a obrigação de devolução dos valores recebidos acima do teto constitucional pelo recorrido, tendo como embargado MAURO LUIZ CALANDRINI FERNANDES, na Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário interposta pelo ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o Acórdão de ID n. 29104144:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento à apelação de MAURO LUIZ, reformando a sentença para afastar a obrigação de devolução dos valores pagos a maior, por reconhecida a boa-fé do servidor e a natureza alimentar das verbas recebidas. Negou, ainda, provimento ao recurso interposto pelo IGEPPS, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24932644):

“(...) DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Ao examinar os autos, constato que se trata de um pedido de ressarcimento de valores promovido pelo IGEPREV contra o Requerido, militar aposentado. A ação fundamenta-se na alegação de que o réu teria recebido indevidamente quantias em seus proventos, já que tais valores excederam o teto remuneratório constitucional.

Através das provas documentais apresentadas, constata-se que a controvérsia em questão se assemelha à tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por meio de Recurso Especial Repetitivo. No que diz respeito ao Tema 1.009, o STJ determinou que os pagamentos indevidos a servidores públicos e/ou pensionistas, decorrentes de erro administrativo – seja operacional ou de cálculo –, como ocorre no presente caso e não fundamentados em interpretação equivocada da lei, devem ser restituídos, em regra, exceto se o beneficiário demonstrar sua boa-fé objetiva, sobretudo se comprovar que não tinha condições de identificar o erro.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem acerca da legalidade de ato administrativo do Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, onde se impôs ao impetrante, servidor público do Magistério Superior, o desconto em folha de pagamento de valores recebidos a maior no cálculo de parcela de anuênio no período de 22/2/2020 a 31/3/2015, na ordem de 2%.Como bem decidido pelo acórdão recorrido, de fato, era difícil a identificação do pagamento a maior por parte do servidor, haja vista que nos contracheques não constam o percentual nem a base de cálculo de anuênio. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e improvido. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. (REsp 1769209/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021).

O Supremo Tribunal Federal (STF), por seu turno:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº 41. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento RE 606358 RG – Tema 257 da sistemática de repercussão geral. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.

(RE 1207269 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 06/03/2020, Publicação: 17/03/2020).

No caso em análise, verificou-se que MAURO LUIZ CALANDRINI FERNANDES recebeu os valores em razão de erro da Administração, sem qualquer contribuição ou induzimento de sua parte, caracterizando sua boa-fé. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre dolo ou fraude por parte do servidor, o que reforça a impossibilidade da devolução dos valores.

Outrossim, a jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que valores de natureza alimentar, recebidos de boa-fé, não podem ser objeto de restituição. O caráter alimentar dos valores percebidos e a confiança legítima do servidor no pagamento regularmente realizado pela Administração Pública tornam inviável sua repetição, pois a devolução comprometeria o equilíbrio financeiro do indivíduo e, em muitos casos, sua subsistência.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE FELIZ. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. TEMA 1009 DO STJ. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão debatida nos autos diz respeito a pagamento a maior realizado pela Administração em favor da autora, enquanto servidora pública em atividade, desempenhando a função de psicóloga. 2. A prova existente nos autos é segura no sentido que o pagamento decorreu por equívoco, erro, do Ente Público. 3. Nesses casos, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, se os valores foram recebidos de boa-fé pelo servidor público, incabível a devolução ao erário: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1009). 4. Na hipótese dos autos, o pagamento foi conferido e efetuado pela Administração, sem qualquer ingerência da autora, não havendo evidência nos autos de que a demandante tenha concorrido dolosamente para o equívoco. 5. A situação concreta autoriza o reconhecimento da boa-fé do servidor, devendo a sentença de procedência ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - RI: 71009433145 FELIZ, Relator: Ana Lúcia Haertel Miglioranza, Data de Julgamento: 01/02/2023, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 13/02/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. INEXIGIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1- O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da Administração. 2- Recurso não provido APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7005629-59.2019.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 19/05/2023

(TJ-RO - AC: 70056295920198220007, Relator: Des. Hiram Souza Marques, Data de Julgamento: 19/05/2023)

Dessa forma, diante da inexistência de má-fé do apelante e da comprovação de que os pagamentos indevidos decorreram exclusivamente de erro administrativo, afasta-se a obrigação de devolução ao erário.

Diante do exposto, deve ser reformada a sentença para afastar a obrigação de devolução dos valores percebidos pelo apelante, tornando-se desnecessária a discussão acerca da incidência de juros.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por MAURO LUIZ CALANDRINI FERNANDES, reformando-se a sentença para afastar a obrigação de devolução dos valores pagos a maior e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo IGEPREV. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida.

A controvérsia diz respeito de valores pagos a maior a servidor público aposentado, por erro administrativo, em quantias que ultrapassaram o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. O agravante alega que tais valores, percebidos entre novembro de 2015 e julho de 2018, deveriam ser restituídos ao erário, com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 257.

Contudo, a tese vinculante do STF, extraída do RE 606.358/SP, não revoga, mas sim complementa a jurisprudência consolidada segundo a qual valores de caráter alimentar, recebidos de boa-fé por servidor ou pensionista, não estão sujeitos à devolução. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº 41. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento RE 606358 RG Tema 257 da sistemática de repercussão geral. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.

(STF - AgR RE: 1207269 SC - SANTA CATARINA 0109384-06 .2010.8.24.0000, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-059 17-03-2020)

No caso dos autos, a decisão agravada examinou detidamente as provas e reconheceu a ausência de má-fé do recorrido, ora agravado, circunstância que afasta a exigência de devolução. Destacou-se expressamente que não há elementos que indiquem dolo, fraude ou induzimento por parte do servidor, configurando, assim, a boa-fé objetiva, nos exatos termos do Tema 1009 do STJ.

A alegação de que a boa-fé cessaria a partir de 18/11/2015, por força do Tema 257 do STF, não encontra respaldo na própria ratio decidendi daquele precedente. A Corte Suprema dispensou a devolução até a data referida, mas não impôs, de forma automática, o dever de restituição após tal marco temporal, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias de cada caso, notadamente a natureza alimentar da verba e a boa-fé do beneficiário.

Por fim, quanto à alegada violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, impende lembrar que, no caso, o enriquecimento não é arbitrário nem injustificado, pois se trata de valores pagos de forma continuada pela própria Administração, em face de cálculo equivocado, sem que o beneficiário tivesse condições de identificar o excesso.

Assim, não se vislumbra motivo suficiente para reforma da decisão monocrática, que se encontra em plena conformidade com os precedentes invocados e com os elementos constantes dos autos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24932644, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

(...)”

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta algum vício apto a ensejar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

O caso em análise refere-se a ação de ressarcimento proposta pelo IGEPREV, na qual se pleiteia a devolução de valores recebidos por servidor aposentado acima do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/88. A controvérsia fática envolve valores percebidos entre novembro de 2015 e julho de 2018, decorrentes de erro administrativo, sem dolo ou fraude por parte do servidor.

O ato embargado foi no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastou a devolução dos valores recebidos pelo servidor. O fundamento foi a comprovação da boa-fé objetiva do beneficiário, bem como a natureza alimentar das verbas, em consonância com os Temas 1009 e 531 do STJ, e interpretação sistemática do Tema 257 do STF.

Ao analisar os argumentos trazidos pelo embargante com os fundamentos do acórdão embargado, verifica-se que o pleito não comporta acolhimento. Explico.

Verifica-se que, a decisão embargada examina expressamente o Tema 257 do STF, afirmando que:
“A Corte Suprema dispensou a devolução até a data referida, mas não impôs, de forma automática, o dever de restituição após tal marco temporal, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias de cada caso [...].”
Assim, a tese firmada pelo STF foi enfrentada, embora tenha recebido interpretação distinta daquela sustentada pelo embargante.

Resta claro que, mesmo após 18/11/2015, a verificação da boa-fé permanece juridicamente relevante, especialmente diante do caráter alimentar das parcelas e da inexistência de dolo ou culpa do servidor. Tal exegese é juridicamente possível e não configura omissão, pois, ao analisar o Tema 257, o acórdão delimitou seu alcance e o harmonizou com os Temas 1009 e 531 do STJ.

Nessa mesma linha, partindo da premissa de que os pagamentos decorreram exclusivamente de falha administrativa, sem participação do servidor, asseverou-se que
: “Não há elementos que indiquem dolo, fraude ou induzimento por parte do servidor, configurando, assim, a boa-fé objetiva, nos exatos termos do Tema 1009 do STJ.”

Ressalta-se que o Tema 257 não revoga nem afasta a incidência da jurisprudência consolidada no STJ, sendo plenamente possível a análise conjunta da boa-fé e das circunstâncias do caso concreto, inclusive quanto aos valores recebidos após 18/11/2015. Não há, portanto, contradição lógica interna ou incongruência entre as premissas adotadas pelo colegiado. Nesse sentido, entende esta Eg. Corte. Vejamos:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DO SERVIDOR. APLICABILIDADE DOS TEMAS 257/STF E 1009/STJ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo IGEPPS contra Decisão Monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição dos valores recebidos acima do teto constitucional, por servidor público aposentado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional após 18/11/2015, mesmo sem comprovação de má-fé.

III-Razões de decidir

3. O STF, no Tema 257, firmou entendimento de que é dispensada a restituição dos valores recebidos de boa-fé até 18/11/2015, mesmo que acima do teto constitucional;

4. O STJ, no Tema 1009, estendeu a proteção da boa-fé também aos casos de erro administrativo, desde que o servidor não pudesse identificar a irregularidade;

5. No caso concreto, não houve comprovação de má-fé do servidor, tampouco erro operacional ou dolo, mas sim pagamento indevido decorrente de interpretação administrativa equivocada;

6. A Administração Pública demorou a cessar os pagamentos após o julgamento do STF, o que reforça a ausência de culpa da beneficiária e a responsabilidade da própria autarquia estadual.

IV-Dispositivo

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI e XV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.358 (Tema 257); STJ, REsp 1.769.209/AL (Tema 1009); STF, RE 1280418 ED-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 23-11-2020; STJ, AgInt no RMS n. 66.168/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024; TJPA, Apelação Cível 00425514720138140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 07/11/2022. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0860386-34.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025)”.

Desse mesmo modo:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO A PENSIONISTA ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. INAPLICABILIDADE DA RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo IGEPREV contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento ao erário formulado em face de pensionista que teria recebido valores acima do teto constitucional entre novembro/2015 e julho/2018, no montante de R$ 4.559,26, sob alegação de erro administrativo no cálculo do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em aferir:

(i) se é cabível o ressarcimento ao erário de valores pagos acima do teto constitucional a pensionista, mesmo na ausência de má-fé;

(ii) se há prova suficiente de que a beneficiária tenha contribuído para o recebimento indevido;

(iii) se os precedentes vinculantes do STF (Tema 257) e do STJ (Temas 531 e 1009) autorizam ou não a devolução nos casos em que os pagamentos foram feitos por erro da Administração e recebidos de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, XI, da Constituição Federal impõe o teto remuneratório aplicável à Administração Pública, incluindo pensionistas.

4. A jurisprudência vinculante do STF (Tema 257) e do STJ (Temas 531 e 1009) pacificou que a boa-fé do servidor/pensionista e a natureza alimentar das verbas impedem a restituição ao erário de valores pagos indevidamente por erro administrativo.

5. No caso concreto, os valores foram pagos sem ciência da irregularidade pela recorrida, cuja conduta presumidamente se deu em boa-fé, não havendo prova robusta da má-fé alegada pelo apelante.

6. Ainda que o pagamento tenha ocorrido após 18/11/2015, a ausência de elementos objetivos que permitissem à pensionista identificar a irregularidade inviabiliza a restituição dos valores, conforme orientação firmada pelo STJ.

7. A sentença recorrida está em consonância com os precedentes vinculantes, inexistindo vício ou erro que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

Valores pagos indevidamente pela Administração Pública a pensionista, decorrentes de erro de cálculo e recebidos de boa-fé, não estão sujeitos à restituição ao erário, notadamente quando ausente demonstração de má-fé e tratando-se de verbas de natureza alimentar.

Aplica-se ao caso o entendimento consolidado pelo STF (Tema 257) e pelo STJ (Temas 531 e 1009), segundo o qual a boa-fé do beneficiário impede o ressarcimento de valores pagos por erro administrativo, salvo prova inequívoca de dolo ou má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 373, I; CC, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.358 (Tema 257); STJ, REsp 1.244.182/PB (Tema 531), REsp 1.769.209/AL (Tema 1009).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863545-82.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025)”.

Nesse sentido, permanece íntegro o entendimento de que a boa-fé objetiva do servidor e o caráter alimentar das verbas são elementos suficientes para afastar a devolução ao erário, ainda que as parcelas tenham sido pagas posteriormente à data definida pelo STF, conforme interpretação sistemática dos Temas 257 do STF e 1009 do STJ.

Dessa forma, o acórdão enfrentou expressamente a questão constitucional (art. 37, XI, da CF/88) e a jurisprudência aplicável aos Temas 257 do STF e 1009 do STJ, ainda que para rejeitar a tese sustentada pelo embargante. O mesmo raciocínio se aplica ao argumento relativo ao art. 884 do Código Civil (vedação ao enriquecimento sem causa), igualmente analisado no voto.

Portanto, o prequestionamento encontra-se plenamente atendido, nos termos da Súmula 98 do STJ e da Súmula 356 do STF, uma vez que as matérias foram examinadas, ainda que para fins de indeferimento.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor

Diante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, em face de ACÓRDÃO ID n. 29104144, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, para manter o Acordão embargado em todos os seus termos.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/12/2025